Tribunal: TJMT
Processo: 1036318-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036318-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REBECA IVANNA RIBEIRO - CPF: 023.299.811-63 (RECORRENTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (REPRESENTANTE), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA A SESSAO DO DIA 14/11/2023.

SÚMULA DE JULGAMENTO

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA.

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – FURTO DE CARTÃO – COMPRAS REALIZADAS POR APROXIMAÇÃO ANTES DA SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – DEMORA NA SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO – DEVER DE GUARDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Recorrente alega que na noite dia 21/04/2022 esteve em uma festa e teve sua carteira furtada, contudo, somente na tarde do dia 22/04/2022 percebeu o ocorrido, momento em que verificou diversas compras realizadas por aproximação do seu cartão na modalidade débito, que não reconhece como sendo de sua responsabilidade. Registrou boletim de ocorrência e bloqueio do cartão pelo aplicativo da Reclamada.

Em razão dos fatos ocorridos, a Recorrente requereu a restituição dos valores debitados por meio de 11 transações
sem exigência sem senha
, listados na inicial, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Restou demonstrado nos autos a autora solicitou o cancelamento do cartão somente em às 23h58min do dia 21/04/2023, ou seja, após a realização das compras contestadas.

Além disso, o Boletim de Ocorrência com comunicação do furto da carteira se deu apenas no dia 22/04/2022 às 14h08min.

Salienta-se, entretanto, que, a Recorrente sequer aponta o número de protocolo de atendimento gerado quando
contato com a Requerida via telefone para fazer a comunicação do furto
, indicando em sua exordial apenas os registros inerentes aos questionamentos dos débitos.

Por fim, verifica-se que as onze compras realizadas se deram antes da solicitação do bloqueio do cartão, em lojas físicas por meio de aproximação do cartão, dentro do limite permitido de R$200,00 (duzentos reais) por transação, ou seja, nos moldes pactuados em contrato.

Soma-se a isso ainda, o fato de que a autora titular do cartão poderia ter realizado o bloqueio de forma imediata por meio de recurso disponibilizado do aplicativo da conta digital.

Ora, é sabido que a guarda da senha é de responsabilidade do possuidor, sendo seu, neste caso, o ônus da prova, isso porque, mesmo no caso de inversão do ônus da prova pela aplicação do CDC, não exclui o dever do autor de trazer elementos mínimos para corroborar sua pretensão, porquanto a facilitação do consumidor não deve ser visto de modo absoluto.

Portanto, como a Autora negligenciou em tomar as providências ordinariamente esperadas para situações de furto de cartão de crédito, não há como imputar à ré a responsabilidade quando o fortuito foi externo por culpa exclusiva da vítima, decorrente da falta de guarda e vigilância.

Escorreita a sentença que entendeu pela improcedência do pleito autoral.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, § § 2o e 3o do NCPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023